Tribunal: TJDFT
Processo: 0751238-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS HOSPITALARES. FALECIMENTO NO INTERIOR DE UNIDADE HOSPITALAR. SEPULTAMENTO OCORRIDO APÓS SEIS DIAS DO ÓBITO. LIBERAÇÃO DO CORPO PELO HOSPITAL NO DIA SEGUINTE AO FALECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. TRAMITES ADMINISTRATIVOS DO IML FORA DO ESCOPO DE ATUAÇÃO DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, cujo valor pleiteado pela recorrente é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, a genitora da recorrente sofreu uma queda da própria altura, tendo sido internada em unidade hospitalar da ré/recorrida, no dia 15.10.2021, após ter sido transferida do Hospital Santa Helena, no qual havia sido internada em 08.10.2021. Após cerca de 40 (quarenta) dias de internação, a genitora da recorrente faleceu no dia 08.12.2021, às 11h45. A recorrente alega que a recorrida se comprometeu a providenciar os trâmites legais para que o Instituto Médico Legal – IML realizasse a remoção do corpo, o que não teria ocorrido e fez com que o corpo fosse liberado para o sepultamento tão somente 6 (seis) dias após o óbito.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “embora inegável a dor e a angústia da autora, não é possível atribuir à ré a responsabilidade pelo atraso na liberação do corpo para o sepultamento, porquanto os estabelecimentos hospitalares não têm ingerência sobre os trâmites legais e administrativos para a retirada e liberação do corpo pelo Instituto Médico Legal – IML”.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que o dano moral sofrido decorreu do fato de ter solicitado informações adequadas à recorrida, no tocante aos procedimentos relativos à liberação do corpo de sua genitora. Em razão dessa falha na prestação do serviço, ocorreu o citado atraso na liberação do corpo de sua mãe, o que teria agravado o sofrimento do qual já padecia em razão de sua perda familiar.
6. Contrarrazões ao ID 44687140.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. A recorrente alega que requereu a produção de prova oral, bem como apresentou rol de testemunhas, a fim de corroborar os fatos narrados, cujo requerimento não teria sido analisado pelo Juízo de primeiro grau. A despeito de o Juiz ser o destinatário da prova (artigo 370 do CPC), verifico que, na origem, não houve decisão judicial nesse sentido. Contudo, entendo que a prova documental, conforme doravante será esclarecido, é suficiente para o deslinde da causa. Preliminar rejeitada.
9. No mérito, o prontuário médico de ID 44687099 - Pág. 3 atesta a internação da Sra. Maria Dorcelina da Silva no dia 15.10.2021. Por sua vez, a certidão de óbito de ID 44687094, lavrada em 11.12.2021, demonstra que a genitora da recorrente faleceu no dia 08.12.2021, às 11h45. O documento de ID 44687099, de 08.12.2021, ora intitulado "relatório médico de comunicação de óbito por trauma", encontra-se endereçado à delegacia de polícia. Ao final do referido documento, a médica subscritora consigna que o relatório foi entregue aos familiares. Cumpre ressaltar que a autenticidade desse documento não foi impugnada pela recorrente, o que conduziria o processo à extinção, sem resolução de mérito, diante da suposta complexidade da causa, por necessidade de perícia técnica. Dessa forma, entendo que não houve violação ao dever de informação imposto pelo diploma consumerista ao fornecedor de serviços e que a recorrente recebeu a devida orientação do procedimento a seguir quanto à liberação do corpo de sua falecida mãe.
10. Outrossim, o documento de ID 44687128 - Pág. 37, que instrui os autos da sindicância que tramita perante o Conselho Regional de Medicina do DF, instaurada em razão de denúncia apresentada pela filha da recorrente, aponta que o corpo da Sra. Maria Dorcelina foi retirado da unidade hospitalar pelo IML no dia 09.12.2021, às 16h40. Nesse sentido, corroboro do entendimento do Juízo de primeiro grau, pois, apesar do evidente sofrimento ocasionado pela falecimento da mãe da recorrente, agravado pela angústia da demora na realização do sepultamento, que teria ocorrido 6 (seis) dias após o óbito, entendo que não houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, tendo em vista que os eventos posteriores à liberação do corpo ao IML não podem ser imputados à recorrida, ante a ausência de nexo de causalidade.
11. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não verifico, de igual modo, nexo de causalidade entre o dano expatrimonial alegado pela recorrente e a conduta dos prepostos da recorrida, na medida em que o corpo foi liberado pela recorrida ao IML no dia seguinte ao falecimento, o que afasta a prática de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), de modo que a sentença não merece reforma.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.